Tribunal: TJSP
Processo: 2281090-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ADMITIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INCONFORMISMO.

INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PRECONIZADA. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ADMITIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INCONFORMISMO.

INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PRECONIZADA. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR, DESLOCANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUA PRÓPRIA PESSOA.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

APREENSÃO DE PASSAPORTES QUE NÃO FOI OBJETO DE DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.

PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO PROVIMENTO. ART. 828, DO CPC, QUE PERMITE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. MERA CERTIDÃO QUE NÃO SE TRATA DE PENHORA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.